Tribunal: TJDFT
Processo: 0746997-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746997-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: RAFAEL SAMPAIO XIMENES, ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES D E C I S Ã O Foi solicitado a assinatura no termo de acordo da avalista e parte Karolina Oliveira Ximenes. O patrono justifica a desnecessidade haja vista os poderes outorgados mediante instrumento procuratório. No acordo há a assinatura do codevedor Rafael Sampaio Ximenes, também representado pelo mesmo patrono. Desse modo, a fim de trazer um mesmo tratamento aos patrocinados e evitar futura alegação de desconhecimento do acordo pela parte interessada, venha o termo de acordo com a assinatura da coobrigada Karolina Oliveira, o que não demanda eventual dificuldade, já que se trata de assinatura digital. Após, venham-me os autos conclusos para homologação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator